Tribunal: TJDFT
Processo: 0729969-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. BENEFÍCIO MANTIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO EM DOBRO. BENEFÍCIO EXCLUSIVO DA CURADORIA ESPECIAL. ADVOGADO CONSTITUÍDO. CONVERSÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A justiça gratuita deve ser deferida àqueles que não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios da causa, nos termos dos artigos 98, caput, do CPC.

2. A declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC.

3. O fato de a parte está representada por advogado particular não é circunstância suficiente para fundamentar o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC, uma vez demonstrada, nos autos, sua hipossuficiência econômica.

4. A citação por edital se aperfeiçoa com a publicação na rede mundial de computadores, conforme o art. 257, parágrafo único, do CPC, ficando a realização de publicação em jornal local de grande circulação condicionada às peculiaridades do local onde tramita o processo, notadamente nos locais cujo acesso à rede mundial de computadores seja precário.

5. A citação, por hora certa, é viável quando ocorre possível ocultação, do executado, no endereço informado. Se as informações prestadas pelos oficiais de justiça são apenas de que o executado não foi encontrado nos endereços diligenciados, incabível a citação por hora certa e, válida a determinação da citação editalícia.

6. Determinada a citação por edital, não pode o embargante, tendo constituído advogado, se beneficiar do prazo dobrado, previsto exclusivamente para a Curadoria Especial, para oposição dos embargos à execução.

7. Os embargos à execução se afiguram em ação autônoma, têm prazo fatal para oposição e possuem âmbito de defesa mais amplo do que a exceção de pré-executividade. Por sua vez, a exceção de pré-executividade trata de incidente processual, cabível somente quando a insurgência envolver matéria de ordem pública e não houver necessidade de ampliação probatória, podendo ser apresentada a qualquer tempo antes da prolação da sentença, diretamente ao juízo de origem nos autos da execução.

8. Incabível o pedido de conversão dos embargos à execução em exceção de pré-executividade realizado apenas nesta fase recursal após se constatar a perda do prazo para a oposição dos embargos à execução, não podendo ser admitida manobra a fim de macular a intempestividade dos embargos e substituir a medida expressamente prevista na legislação, em flagrante inovação recursal.

9. A extinção dos embargos à execução em razão da intempestividade não impede que o executado renove suas razões dentro dos limites admitidos na exceção de pré-executividade nos autos da própria execução, sendo desnecessária a conversão desta ação em incidente processual.

10. Recursos desprovidos.